Tribunal: TJDFT
Processo: 0739671-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739671-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: José Olímpio Augusto Morelli Agravados: Banco PAN S/A Blue Soluções Financeiras EIRELI D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Olímpio Augusto Morelli contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0726839-51.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por José Olimpio Augusto Morelli em face de Blue Soluções Financeiras EIRELI e Banco Ban S/A. Em síntese, a parte autora afiram que firmou com a primeira ré contrato de empréstimo para refinanciamento de crédito consignado. Aduz que a primeira ré atuaria como intermediadora do negócio jurídico celebrado, enquanto a segunda ré seria a responsável pelo fornecimento dos valores referentes ao novo empréstimo. Alega, no entanto, que após a pactuação do contrato, diligenciou junto a primeira ré buscando a rescisão do acordo. Afirma que, mesmo após a rescisão do acordo celebrado com a primeira ré, os valores contratados forma depositados em sua conta pela segunda ré, e que as parcelas por ele devidas em decorrência do empréstimo estão sendo descontadas em sua folha de pagamento. Tece considerações fáticas e jurídicas. Postula, em sede de urgência, o depósito do valor do empréstimo em Juízo e a interrupção do desconto dos valores consignados em sua fola de pagamento. Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela autora. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela Autora. No caso dos autos, não obstante o termo de rescisão de id. 70646677, não há elementos que demonstrem, em Juízo sumário de cognição, as alegações da autora em relação ao réu Banco Pan S/A, pessoa jurídica que lhe disponibilizou os valore e que efetivamente realiza dos descontos em sua folha de pagamento. Sendo assim, indefiro a tutela de urgência postulada. Ante o exposto, transcorrido o prazo para o autor interpor recurso contra a presente decisão, certifique-se a Secretaria acerca da existência de valores vinculados ao presente feito. Após, volte o processo concluso para determinação de liberação dos valores em favor do autor. Noutro giro, não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, recebo a inicial. Designe-se audiência de conciliação (videoconferência - Cejusc), na forma do artigo 334 do CPC. Cite-se a primeira ré, via correios (artigo 246, I, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Cite-se a segunda ré, via sistema (artigo 246, V, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Advirta-se a parte ré que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Faça-se constar no mandado a informação de que a audiência será realizada exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, em seu site, no qual constam todas as informações para o uso e que a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para Atos Processuais Cisco Webex é exclusiva dos advogados e partes. Eventual impossibilidade de participação das partes em razão de dificuldades ou falta de acesso aos recursos tecnológicos deverá ser justificada no prazo de 2 dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, e será submetida à análise da Juíza. Fica a parte autora cientificada de que sua não participação injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, § 8o, CPC). Publique-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 19509068), em síntese, que o empresário Blue Soluções Financeiras EIRELI efetuou proposta de refinanciamento de contrato de mútuo a ser celebrado com a sociedade anônima Banco Pan S/A. Afirma ter celebrado contrato com as aludidas entidades, mas desistiu do negócio jurídico em questão dentro do prazo estipulado no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Salienta que a referida desistência foi devidamente notificada a ambas as agravadas. Destaca que apesar de todas as precauções adotadas a sociedade anônima Banco Pan S/A continua a efetuar os descontos mensais outrora pactuados. Também menciona a tentativa, sem sucesso, de obter a devolução dos valores recebidos em decorrência do negócio jurídico de mútuo em questão. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados em seu contracheque até o julgamento final do presente recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 19508871 e Id. 19508866). Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal e determinou a suspensão dos descontos efetuados pelas recorridas diretamente no contracheque do recorrente (Id. 19530356). Nas contrarrazões ao agravo de instrumento a sociedade anônima Banco Pan S/A requer o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa (Id. 22400489). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular julgou o pedido parcialmente procedente e confirmou expressamente a tutela recursal antecipada deferida por este Relator (Id. 96118792 dos autos do processo de origem). Ressalte-se, ademais, o entendimento predominante neste Egrégio Sodalício a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018, p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator